Tribunal: TJPA
Processo: 0807228-94.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807228-94.2021.8.14.0000

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 58 DA LEI MUNICIPAL Nº 188/2004 E ART. 42 DA LEI MUNICIPAL Nº 072/1997, AMBAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, QUE CONCEDEM PRERROGATIVAS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13 A CARGO POLÍTICO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS QUE NÃO VIOLAM, POR SI SÓ, OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STF.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1- A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade
do art. 58 da Lei Municipal nº 188/2004 e art. 42 da Lei Municipal nº 072/1997, ambas do Município de Ulianópolis, ante o argumento de que afastam a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF ao atribuir direitos e prerrogativas de Secretário Municipal ao Chefe de Gabinete do Prefeito, violando o art. 37 da Constituição Federal e art. 20 da Constituição do Estado do Pará.

2-O art. 37 da CF/88 estabelece o dever de observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, norma constitucional esta que, por força do
Princípio da Simetria, é de reprodução obrigatória na Constituição do Estado do Pará, constando de seu art. 20.

3-A Súmula Vinculante nº 13 do STF estabelece,
que: “
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”.

4-O nepotismo já fora objeto de análise em diversas oportunidades pelo STF, que reiterou no julgamento da ADI 3094-CE, que “a vedação ao nepotismo na Administração Pública decorre diretamente da Constituição Federal e sua aplicação deve ser imediata e verticalizada”, violando os princípios da moralidade e impessoalidade, cabendo destacar que referido entendimento remonta de longa data.

5-Em recente decisão, a Ministra Carmem Lúcia, no julgamento da Reclamação nº 50.896-CE, enfatizou o entendimento do STF no sentido de que o cargo de Chefe de Gabinete de Prefeitura Municipal possui natureza política, sendo equivalente ao de secretário municipal, afastando, em princípio, a incidência da Súmula Vinculante nº 13.

6-Neste viés, o art. 52 da Lei Municipal nº 188/2004 e art. 42 da Lei Municipal nº 072/1997 do Município de Ulianópolis, ao concederem prerrogativas de Secretário Municipal ao Chefe de Gabinete do Prefeito, adotando-se o entendimento firmado no âmbito do STF, não violam os princípios constitucionais, tendo o STF decidido que a não incidência da Súmula Vinculante nº 13 em nomeação para os cargos de natureza política, nos quais se incluem os chefes de gabinete das prefeituras municipais encontram-se em harmonia com o

princípio da separação dos Poderes.

7-

Ação julgada improcedente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE À AÇÃO, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 de agosto de 2023. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Cautelar (processo nº 0807228-94.2021.8.14.0000-PJE), proposta pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ, contra a CÂMARA MUNICIPAL E DO MUNICÍPIO DE
ULIANÓPOLIS,
sob o fundamento de que o art. 58 da Lei Municipal nº 188/2004 e art. 42 da Lei Municipal nº 072/1997 afrontam princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal.

Os dispositivos impugnados possuem o seguinte teor:

Lei Municipal nº 188/2004

Art. 58 – O artigo 42, da Lei 072, de 30 de junho de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 42 - O Chefe de Gabinete do Prefeito terá direitos e prerrogativas de Secretário Municipal.

Sustenta a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei Municipal nº 188/2004, do Município de Ulianópolis, o qual alterou o art. 42 da Lei Municipal nº 72/1997, em razão de desvio de poder e afronta aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, com indícios de que a competência legislativa em matéria de organização administrativa foi utilizada para fim distanciado de sua finalidade, podendo ensejar favorecimentos indevidos, inclusive afrontando a Súmula Vinculante nº 13 do STF.

Defende que referida alteração legislativa tenta revestir a função de Chefia de Gabinete do Município de Ulianópolis com o
status
de Secretário Municipal, o que não é somente uma mudança de nomenclatura, uma vez que no âmbito da administração pública isso implica em outras consequências, como por exemplo a diferente responsabilidade civil do ocupante da função e a tentativa de se esquivar do teor da Súmula Vinculante nº 13 do STF, além de possuírem natureza jurídica diferentes.

Aduz que essa esquiva se dá, em razão do atual entendimento jurisprudencial, de que a nomeação para exercício de cargo político, de Secretário de Estado ou de Município, de parentes próximos do chefe do executivo não configura mais nepotismo.

Afirma que o Chefe do Executivo Municipal, exercendo sua iniciativa constitucional, torna efetiva as leis Municipais nº 188/2004 e nº 072/1997, em seu artigo 58 e 42, respectivamente, conferem ao Chefe de Gabinete da Prefeitura de Ulianópolis a condição jurídica de Secretário Municipal, o que difere, precipuamente, daquela destinada à própria chefia de gabinete.

Assevera que as funções constitucionais destinadas ao cargo de Secretário Municipal, dizem respeito ao exercício de funções administrativas com origem constitucionais específicas e, por isso, harmônicas politicamente às diretrizes da Chefia do Executivo Municipal e com investidura própria através de nomeação nos padrões da Constituição do Estado. Contudo, constituindo-se num cargo com atribuições próprias e insertas na Lei Orgânica do Município, sujeitando-se a organização administrativa própria, a ser composta pelo Secretário em referência, bem como, a responsabilidade do mesmo em todos os níveis pertinentes, inclusive aquelas decorrentes de ser considerado o ocupante deste cargo um ordenador de despesas, o que dá clareza à inconstitucionalidade presente nos artigos artigo 58 e 42 das Leis 188/2004 e 072/1997, ambas em face das Constituições, Federal e do Estado do Pará.

Alega que o cargo de Chefe de Gabinete de Ulianópolis é um cargo em comissão, de livre escolha, sem as exigências específicas da barreira constitucional, passível de livre exoneração, em que se exerce atos administrativos não decisórios e por delegação, não caracterizando qualquer ato de gestão administrativa ou de ordenança financeira.

Aduz que a Constituição do Estado do Pará, em seus artigos 138 e 135, dispõe que os Secretários de Estado podem receber delegação de atribuição do Chefe do Poder Executivo no sentido de além de prover e extinguir os cargos públicos, na forma de lei, com as restrições da Constituição estadual e usar do poder disciplinar sobre todos os servidores do Poder Executivo, podendo também, mediante decreto, dispor sobre organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, bem como extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, que não se confunde com o exercício de chefia de gabinete.

Assevera ser a equiparação de determinados cargos aos de secretários municipais indevida, constituindo artifício que afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF para os casos contemplados, além do Cargo de chefe de gabinete, em questão, possuir natureza administrativa diversa, indicando abuso do poder de legislar, ofendendo os princípios da moralidade e da impessoalidade, previstos na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Pará, sendo possível falar na inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.

Pugna pela concessão de medida liminar para suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados e, ao final, a procedência do pedido de mérito para que seja declarada sua inconstitucionalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Município de Ulianópolis e a Câmara Municipal apresentaram manifestação, sustentando, em síntese, a constitucionalidade da Lei Municipal nº 188/2004 e, ao final, pugnam pela improcedência da ação.

O Procurador Geral do Estado do Pará manifestou-se requerendo a total procedência da ação a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade das normas impugnadas, em caráter, inclusive, sucessivo, de modo a abarcar tanto o artigo 58, da Lei Municipal 188/2004 e o artigo 42, da Lei Municipal nº 072/1997.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo à apreciá-la.

Constituição do Estado do Pará

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

Art. 162. Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

(...)

III -o Procurador-Geral de Justiça;

Impende ressaltar que fora oportunizada a apresentação de manifestação por parte da
Câmara Municipal e do Município de Ulianópolis, a teor do art. 162, §4º, da Constituição do Estado do Pará e considerando a disposição do art. 12 da Lei 9.868/1999, bem como, da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, passa-se ao julgamento da presente demanda.

Lei 9.868/1999

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

A pretensão da presente ação é a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade
do art. 58 da Lei Municipal nº 188/2004 e art. 42 da Lei Municipal nº 072/1997, ambas do Município de Ulianópolis, ante o argumento de que afastam a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF ao atribuir direitos e prerrogativas de Secretário Municipal ao Chefe de Gabinete do Prefeito, violando o art. 37 da Constituição Federal e art. 20 da Constituição do Estado do Pará.

O art. 37 da CF/88 estabelece o dever de observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, norma constitucional esta que, por força do
Princípio da Simetria, é de reprodução obrigatória na Constituição do Estado do Pará, constando de seu art. 20, senão vej
amos o teor dos dispositivos:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Art. 20. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e participação popular.

A Súmula Vinculante nº 13 do STF estabelece,
in verbis
:

Súmula Vinculante 13- A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

É cediço que o nepotismo já fora objeto de análise em diversas oportunidades pelo STF, que reiterou no julgamento da ADI 3094 CE, que “a vedação ao nepotismo na Administração Pública decorre diretamente da Constituição Federal e sua aplicação deve ser imediata e verticalizada”, violando os princípios da moralidade e impessoalidade, cabendo destacar que referido entendimento remonta de longa data, senão vejamos as ementas abaixo transcritas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 512 DA LEI ESTADUAL N. 12.342/94-CE. PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EXCEÇÃO AOS SERVIDORES QUE ESTIVESSEM EM EXERCÍCIO DO CARGO NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NORMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1.
A vedação ao nepotismo na Administração Pública decorre diretamente da Constituição Federal e sua aplicação deve ser imediata e verticalizada
. 2.
Viola os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia diploma legal que excepciona da vedação ao nepotismo os servidores que estivessem no exercício do cargo no momento de sua edição
. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF - ADI: 3094 CE, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/10/2019 - grifei)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II -
A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática
. III -
Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal
. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.

(STF - RE: 579951 RN, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/08/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/10/2008- grifei)

Impende registrar, contudo, que há entendimento firmado no STF no sentido de não aplicar a Súmula Vinculante nº 13 aos casos de nomeações para cargos de natureza política, ressalvadas as hipóteses de fraude à lei, nepotismo cruzado, manifesta ausência de qualificação técnica e de inidoneidade moral. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a esposa de vereador para o cargo de Secretária Municipal da Mulher. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes
. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 45709 SP 0038444-81.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022 - grifei
)

Ainda sobre o tema, em recente decisão, a Ministra Carmem Lúcia, no julgamento da Reclamação nº 50.896-CE, enfatizou o entendimento do STF no sentido de que o cargo de Chefe de Gabinete de Prefeitura Municipal possui natureza política, sendo equivalente ao de secretário municipal, afastando, em princípio, a incidência da Súmula Vinculante nº 13, senão vejamos trechos da decisão:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA EM EXAME PRELIMINAR E SUPERFICIAL SOBRE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO INTERESSADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(...)

3.
Põe-se em foco na reclamação se, ao anular a portaria de nomeação do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parambu/CE, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal
.

(...)

7.
O cargo para o qual
Robson Mateus Noronha
foi nomeado é de Chefe de Gabinete da Prefeitura do Município de Parambu/CE, equivalente ao de secretário municipal e, portanto, de natureza política, o que afasta, em princípio, a incidência da Súmula Vinculante n. 13, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Embora, na decisão reclamada, tenha sido acolhida a alegação formulada pelo Ministério Público cearense, no sentido da aparente ausência de qualificação técnica do interessado,
o cargo de Chefe de Gabinete de Prefeitura municipal tem natureza essencialmente política e de assessoramento ao Chefe do Poder Executivo local, ao contrário de outros cargos para os quais são exigidos conhecimentos técnicos específicos, não se podendo
, por isso mesmo, assentar de plano a incompatibilidade de seu desempenho por Robson Mateus Noronha, como procedeu a autoridade reclamada.

(...)

9- (...)

Somente se demonstrando manifesta incapacidade técnica de alguém nomeado para cargo de natureza política, que exigisse conhecimento específico - o que não é o caso do cargo de Chefe de Gabinete - legitimaria a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar o cumprimento dos princípios de impessoalidade, moralidade e eficiência que devem nortear a Administração Pública
.

O princípio da harmonia e da separação entre os Poderes há de ser preservado, como o foi, por este Supremo Tribunal, ao esclarecer os termos e o alcance do que ditado na Súmula n. 13, evitando-se, assim, ilegítima interferência do Poder Judiciário nas escolhas administrativas.

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão liminar proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tauá/CE na Ação Civil Pública n. 0280024-29.2021.8.06.0171 com base na Súmula n. 13 deste Supremo Tribunal, pela ausência de demonstração que o parentesco, no caso, constituiria o único óbice para a validação jurídica da nomeação para o cargo de Chefe de Gabinete.”

09/05/2022 Legislação feita por: (MCH).

(STF - Rcl: 50896 CE, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18/04/2022 PUBLIC 19/04/2022 - grifei)

Neste viés, o art. 52 da Lei Municipal nº 188/2004 e art. 42 da Lei Municipal nº 072/1997 do Município de Ulianópolis, ao concederem prerrogativas de Secretário Municipal ao Chefe de Gabinete do Prefeito, adotando-se o entendimento firmado no âmbito do STF, não violam os princípios constitucionais, tendo o STF entendido que a não incidência da Súmula Vinculante nº 13 em nomeação para os cargos de natureza política, nos quais se incluem os chefes de gabinete das prefeituras municipais encontram-se em harmonia com o princípio da separação dos Poderes.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2023